Tribunal: TCU
Processo: 013.559/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Cinco atos de concessão de Pensão Militar submetidos para fins de registro à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos consolidados de cinco atos de concessão de Pensão Militar submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, e art. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de Pensão Militar das Sras. Eldisia de Alcântara (Peça 2); Anna dos Anjos Cruz e Edna Cruz Marcolino (Peça 3); Bruna Prebay Lima e Valdeci Fabricio de Lima (Peça 5); Julia Barbosa C. de Alencar, e Yasmin Barbosa Torres (Peça 6), ordenando os respectivos registros; 9.2. considerar ilegal o ato de pensão militar em favor das Sras. Leila Sadika Hamoud e Manira Sadika Hamoud, instituída pelo Sr. Reclem Aboud Hamoud (Peça 4), negando o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar que: 9.4.1 faça cessar, no prazo 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação pelo órgão, os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado (item 9.2), sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.4.2 notifique as interessadas Sras. Leila Sadika Hamoud e Manira Sadika Hamoud, sobre o inteiro teor deste Acórdão, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação pelo órgão, disponibilizando a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, o comprovante da referida ciência, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.5 determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; 9.6 dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral desta deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico .